Tribunal: TJES
Processo: 5035771-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035771-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: TEREZA TEIXEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.
2. A instituição recorrente foi declarada revel por ausência de contestação e de comparecimento à audiência.
3. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revelia impede a apreciação de matérias fáticas inovadoras em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados, permitindo apenas alegações de direito ou matérias de ordem pública (CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, art. 20).
6. As razões recursais configuram inovação vedada, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 342 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/1995, art. 55).

Tese de julgamento: “1. A revelia impede a análise de matérias fáticas não suscitadas em contestação, admitindo-se apenas matérias de direito ou de ordem pública.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5035771-68.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GAMA SERVICOS DE INTERMEDIACOES E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDOS: TEREZA TEIXEIRA BARBOSA, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou à restituição em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais.
2. A instituição recorrente foi declarada revel por ausência de contestação e de comparecimento à audiência.
3. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revelia impede a apreciação de matérias fáticas inovadoras em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados, permitindo apenas alegações de direito ou matérias de ordem pública (CPC, art. 344; Lei nº 9.099/1995, art. 20).
6. As razões recursais configuram inovação vedada, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 342 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/1995, art. 55).

Tese de julgamento: “1. A revelia impede a análise de matérias fáticas não suscitadas em contestação, admitindo-se apenas matérias de direito ou de ordem pública.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
TEREZA TEIXEIRA BARBOSA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
GAMA SERVICOS DE INTERMEDIACOES E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
, na qual a parte autora narra, em síntese, que em setembro/2024 tomou conhecimento da inclusão de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário realizado pela primeira requerida, sendo creditado determinado valor em sua conta, porém, afirma não ter contratado nenhum empréstimo. No mais, sustenta que no mesmo dia ainda foram depositados outros dois valores por outro banco e que correspondente bancária lhe informou que poderia devolver tais valores, de modo que a autora pagou R$ 4.400,00 para a segunda requerida, mas que os descontos permaneceram, razão pela qual requer o cancelamento do contrato, a suspensão do desconto, a restituição do valor pago e reparação moral.

Apenas a requerida Facta Financeira S.A. apresentou contestação (ID 14779620), não tendo a requerida Gama comparecido em audiência, nem apresentando defesa e os autos, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14779642):

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica, obrigando-se a requerida Facta Financeira S.A. a promover a baixa do contrato de nº 0082990460, bem como a cessar os descontos no benefício da autora e se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.

B) CONDENAR a requerida Facta Financeira S.A. a restituir à autora a quantia de R$ 128,80 (cento e vinte e oito reais e oitenta centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se novos descontos realizados após os meses já contabilizados (novembro/2024) também deverão ser restituídos em dobro para autora, mediante comprovação destes novos descontos por parte do autor (art. 323, CPC).

C) CONDENAR a requerida Facta Financeira S.A. a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ);

Fica a Facta Financeira S.A. autorizada a
compensar o valor da condenação com a quantia de R$ 1.232,53 (mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos)
, recebida pela autora, mas apenas e tão somente se autoriza a compensação, não se trata de acolher pedido contraposto ou condenar a autora a pagar.

D) CONDENAR a requerida Gama Serviços de Intermediações a restituir à autora a quantia de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

E) CONDENAR a requerida Gama Serviços de Intermediações a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Publique-se, registre-se, intime-se a parte autora e a ré Facta Financeira S.A. (a ré Gama Serviços de Intermediações é revel) e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.

Irresignada, a requerida GAMA interpôs Recurso Inominado (ID 14779655), aduzindo que o pedido autoral deve ser julgado improcedente em relação a ora recorrente, porquanto não houve qualquer contratação entre a parte autora e a empresa Gama.

Contrarrazões pela autora ID 14779677.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 14779664.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente em razão da ausência de apresentação de contestação bem como não compareceu à audiência designada, embora regularmente citada (ID 14779642)
.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)